Tribunal: TJES
Processo: 0015260-58.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015260-58.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

APELADO: SHIRLAINE MANGA DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015260-58.2018.8.08.0012

APELANTE: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

APELADA: SHIRLAINE MANGA DA SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE ADVOGADO. IRRELEVÂNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI contra sentença proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de SHIRLAINE MANGA DA SILVA. O Juízo de origem extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de que a ausência de assinatura de advogado no acordo extrajudicial firmado entre as partes impediria sua homologação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de assinatura de advogado no acordo extrajudicial firmado entre as partes impede sua homologação judicial para conferência de força de título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transação extrajudicial constitui um negócio jurídico bilateral de direito material, cuja validade se submete aos requisitos previstos no art. 104 do Código Civil, independentemente de homologação judicial.

4. O Código de Processo Civil de 2015 incentiva a autocomposição e permite a homologação judicial da transação extrajudicial para conferir-lhe força de título executivo judicial e garantir a formação da coisa julgada material (arts. 487, III, "b"; 515, III; e 725, VIII, do CPC).

5. A capacidade postulatória, exigida para a atuação em juízo, não se confunde com a capacidade civil para a celebração de negócios jurídicos. Assim, a ausência de advogado constituído pela parte no acordo extrajudicial não impede sua homologação, desde que preenchidos os requisitos legais.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a transação pode ser homologada judicialmente mesmo que uma das partes não esteja representada por advogado, desde que esteja apta a dispor validamente sobre o objeto do acordo.

7. A extinção do feito por ausência de interesse de agir é incabível, pois a homologação judicial do acordo serve para conferir maior segurança jurídica às partes e possibilitar eventual execução forçada em caso de inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de assinatura de advogado no acordo extrajudicial não impede sua homologação judicial, desde que presentes os requisitos de validade do negócio jurídico.

2. A homologação judicial da transação extrajudicial é facultativa e tem o efeito de conferir força de título executivo judicial e segurança jurídica às partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 104, 487, III, "b"; 515, III; 725, VIII; CC/2002, arts. 104 e 841.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.062.295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.08.2023, DJe 14.08.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.076.641/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.730.181/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.06.2021, DJe 17.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI,
eis que irresignado com a r. sentença acostada às fls. 63/64 e verso e integrada à fl. 76, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, a qual, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial” ajuizada em face de
SHIRLAINE MANGA DA SILVA
, julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, por falta de interesse de agir superveniente, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC
.

Em suas razões recursais (fls. 81/92), o apelante aduz, em resumo, que a ausência da assinatura de advogado em acordo extrajudicial firmado entre as partes não constitui óbice à sua homologação, uma vez que não se trata de requisito obrigatório de validade.

Conforme certificado no ID 12682441, transcorreu o prazo
in albis
sem que a apelada apresentasse as contrarrazões.

Em juízo de retratação (fl. 96), o Magistrado
a quo
manteve os fundamentos da sentença objurgada.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal a definir a possibilidade de homologação de acordo extrajudicial celebrado por parte desassistida por advogado.

A autocomposição dos litígios, como modalidade de solução de conflitos, caracteriza-se pela manifestação de vontade das partes sem a intervenção direta do Estado-juiz, reforçando, assim, a autonomia da vontade dos envolvidos.

No Brasil, especialmente após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o ordenamento processual civil passou a estimular a autocomposição como método preferencial de resolução de controvérsias.

Importa salientar que a autocomposição, gênero do qual a transação é espécie, encontra respaldo tanto no CPC/2015 quanto no Código Civil de 2002, notadamente no âmbito dos contratos.

Sendo um negócio jurídico, a transação deve observar os requisitos de validade previstos no art. 104 do CC/02, quais sejam: capacidade das partes; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não vedada em lei.

Quanto ao objeto, o art. 841 do CC/02 dispõe que a transação pode versar apenas sobre direitos patrimoniais de caráter privado.

Destaca-se que a homologação judicial não é requisito essencial para a validade da transação, a qual produz efeitos independentemente de sentença.

Nesse sentido, o art. 200 do CPC/2015 dispõe expressamente que
“os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”
.

Contudo, mesmo nos casos de transação extrajudicial, admite-se a homologação judicial para conferir à avença força de título executivo judicial e garantir a formação da coisa julgada material, conforme preveem os arts. 487, III, “b”, 515, III, e 725, VIII, do CPC/2015:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

[...]

III – homologar:

[...]

b) a transação.

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

[...]

III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza.

Art. 725. Processar-se-á na forma estabelecida nesta Seção o pedido de:

[...]

VIII - homologação de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor.

Nessa hipótese, o exame judicial deve se limitar à validade e eficácia do acordo, verificando se houve efetiva transação, se a matéria é passível de disposição, se as partes são titulares do direito objeto de disposição e se possuem capacidade para transigir (AgRg no AREsp n. 371.824/PR, Quarta Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014).

Importante ressaltar que a ausência de advogado constituído pela parte ré ou executada não impede a homologação da transação, desde que os requisitos legais sejam observados.

Isso se justifica porque não se deve confundir capacidade postulatória com capacidade civil para a celebração de contratos. A capacidade postulatória, regulada pelos arts. 1º e 3º da Lei n. 8.906/94, é um pressuposto processual subjetivo que se refere à representação das partes em juízo. No entanto, essa exigência não interfere na validade da transação, que, por ser um negócio jurídico, pode ser celebrado extrajudicialmente, independentemente da presença de advogados.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 30/11/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/02/2023 e concluso ao gabinete em 19/04/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se a transação extrajudicial celebrada entre as partes, após a distribuição do processo, mas antes da citação, pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado constituído pela parte ré ou executada. 3. A autocomposição é gênero do qual, dentre outros, a transação é espécie. Além de encontrar previsão no CPC/2015, a transação também é regulamentada no CC/02, no Título V, que versa sobre os contratos. Ou seja, a transação é um negócio jurídico bilateral de direito material. A homologação judicial não é elemento constitutivo da transação, a qual cria direito material e gera efeitos independentemente de sentença.
4. A transação pode ser celebrada na via judicial ou extrajudicial. Ainda que firmada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, com vistas à obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada material (arts. 487, III, "b"; 515, III e 725, VIII, do CPC/2015). A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória
. Esta apenas tem relevância para a condução do processo e não para a transação, que é negócio jurídico. 5. A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015).6. Na espécie, o juízo de primeiro grau extinguiu o process o com fundamento na perda superveniente do interesse processual, ressaltando não ser possível a homologação de acordo firmado antes da citação, já que os executados não foram representados por advogado. Todavia, apresentado o acordo, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DISPENSA DA INTERVENÇÃO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO PARA A HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1 .022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte. 2
. "A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória
" (REsp 2062295/DF, Rel Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 8/8/2023) . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2076641 MG 2023/0185447-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO . ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1 . A jurisprudência desta Corte orienta, há muito, que "a transação pode ser celebrada sem a assistência de advogado" (REsp 222.936/SP, Relator Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, DJ 18.10.1999) . 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1730181 RS 2020/0176962-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

Cito, ainda, julgados extraídos da jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA POR ADVOGADO . NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1 . Nos termos da jurisprudência do STJ, desnecessária a assinatura de advogado para celebração de acordo extrajudicial. 2. Ausente qualquer nulidade ou vício de consentimento no acordo extrajudicial, bem como a desnecessidade de que os apelantes estivessem acompanhados de advogado para que o ajuste tenha validade, impositiva a cassação da sentença e homologação do acordo
, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos dermos do art. 487, inciso III, alínea b, CPC . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 5329034-29.2023.8 .09.0162 VALPARAÍSO DE GOIÁS, Relator.: Des(a). Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
Acordo extrajudicial celebrado entre as partes – réu que não se encontra representado por advogado – determinação de regularização da representação processual para homologação do acordo – Desnecessidade – Acordo celebrado entre partes capazes, relativo a direito disponível – Possibilidade de homologação com a presença do patrono de uma das partes – precedentes do STJ e desta Corte – Decisão reformada– RECURSO PROVIDO
. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2341555-84.2023.8 .26.0000 Tatuí, Relator.: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 18/01/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória -
Decisão que indefere homologação de acordo por não estar a parte contrária devidamente assistida por advogado - Acordo que envolve direitos patrimoniais disponíveis, além de partes capazes, objeto lícito e forma não defesa em lei (art. 166 do Código Civil)- Desnecessidade da presença dos advogados - Precedentes do c. STJ e desta Câmara – Acordo homologado, cuidando o juízo "a quo" das providências necessárias - Decisão modificada
. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22874866820248260000 São Paulo, Relator.: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 25/09/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO. REPRESENTAÇÃO DE TODAS AS PARTES POR ADVOGADO . DESNECESSIDADE. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO FORMULADO POR ADVOGADO HABILITADO. -
A capacidade postulatória prevista no artigo 103 do Código de Processo Civil resta atendida quando o acordo celebrado pela parte é submetido à homologação judicial pelo advogado constituído por uma das partes, não sendo indispensável que todas elas estejam representadas em juízo - É válida a homologação judicial do acordo firmado por partes capazes, com objeto lícito, independentemente de estarem todas elas representadas por advogado, sendo bastante que o pedido de homologação seja feito por advogado habilitado [...]
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2203974-53.2024 .8.13.0000 1.0000 .24.220396-6/001, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 13/06/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

Assim, reputo que incidiu em
error in judicando
o eminente magistrado ao extinguir o feito por perda superveniente do interesse de agir, considerando a assinatura pessoal da executada no bojo do acordo extrajudicial, sendo de rigor a modificação da sentença recorrida.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e homologar o acordo feito pelas partes (fls. 49/50), destinado ao cumprimento da obrigação em execução, devendo o processo ficar suspenso durante o prazo estipulado para o seu cumprimento.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/03/2025 às 14:32:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56067121032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para dar provimento ao recurso.